Tribunal: TJSP
Processo: 2304632-88.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO – Ausência de previsão legal de oposição dos Embargos de Declaração em face de decisão monocrática proferida em segunda instância. Inteligência do artigo 619 do Código de Processo Penal. Embargos não conhecidos.